Tribunal: STF
Processo: RE 1543401
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 98) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (eDoc 83) :



    APELAÇÃO AÇÃO DE RESSARCIMENTO



    Pretensão do DER de devolução dos valores depositados a maior a título de juros de mora excluindo a incidência durante a moratória do art. 78 do ADCT e aplicando a Lei 11.960/09 -Sentença de improcedência que reconheceu a prescrição Irresignação - O termo inicial do prazo prescricional tem início, em regra, com a data do depósito da última parcela Inexistência de inércia ante ao requerimento de devolução dos valores no próprio cumprimento de sentença - Inocorrência de prescrição - Contudo, improcedência da demanda que se mantém diante da coisa julgada - Estabilidade e segurança das relações jurídicas previstas em normas constitucionais e legais - Precedentes deste E. TJSP - Sentença reformada em parte com a manutenção da improcedência



     RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Em suas razões, o recorrente, em síntese, alega ofensa aos artigos 100, §§ 5º e 12, da Constituição Federal e ao artigo 78 do ADCT, sustentando que houve descumprimento das teses fixadas pelo STF na sistemática da repercussão geral, bem como violação à Súmula Vinculante n. 17 e às decisões proferidas nas ADIs 2356 e 2362.



    O Presidente da Seção de Direito Público do órgão judiciário de origem, em razão do Tema n. 132 da repercussão geral determinou a devolução dos autos à Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 115) para fins de juízo de retratação, o qual restou refutado (eDoc 119).



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o apelo excepcional, pois observo que não foi preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos nas partes em que não se limita a colacionar trechos de precedentes, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDoc 98, fls. 7 e 8):



    3.2. Repercussão Geral 



    A repercussão geral fica evidenciada porque uma das partes é a Fazenda Pública. Nesses casos, qualquer que seja o desfecho dado à lide, haverá efeitos, ainda que indiretos, para toda a coletividade, ultrapassando-se, assim, os interesses subjetivos da causa.



    Vislumbre-se, no caso, além disso, inequívoca repercussão jurídica, ante a criação de perigoso precedente jurisprudencial que gera risco de “efeito multiplicador”, pois a manutenção do acórdão estimulará adoção de medida idêntica em diversos outros processos de mesma natureza. 



    Igualmente encontra-se presente a repercussão econômica, tendo em vista justamente o efeito multiplicador, capaz de gerar impacto financeiro incalculável. Ademais, do ponto de vista social e político, verifica-se que a decisão afeta o regular funcionamento da Administração Pública e a prestação de serviços essenciais à população. 



    E não é só. A teor do parágrafo 3º do artigo 1.035 do CPC/15, presume-se a repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal ou, ainda, que tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, nos termos do art. 97 da Constituição Federal. 



    Na hipótese dos autos, consoante será melhor exposto a seguir, o acórdão desprezou o entendimento firmado no RE 590.751 (Tema 132) e RE 1.169.289 – Tema 1.036, que foi julgado sob a sistemática da repercussão geral e configura, portanto, “jurisprudência dominante” nos moldes do inciso I do §3º do art. 1035 do CPC para efeitos de demonstração da existência da repercussão geral na forma presumida. Além disso, há afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 17. 



    Dessa forma, está demonstrada a ocorrência da repercussão geral.



    Consoante demonstra a jurisprudência do Supremo, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes).



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber) 



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski) 



    Ademais, a mera afirmação de que o julgado recorrido viola determinados preceitos constitucionais ou de que diverge da jurisprudência da Suprema Corte não satisfaz o requisito. Nesse sentido, o precedente a seguir:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.



    II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



    III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.



    [...]



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 640.385 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente